Tribunal: TJSP
Processo: 1000902-21.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Telefonia – Ação dirigida a três rés – Reconhecimento da legitimidade de parte de todas as requeridas - Parte dispositiva não esclarece eventual responsabilidade, resumindo-se ao reconhecimento da abusividade de cláusula contratual – Eventual nulidade afastada.
Admitida a incidência do Código do Consumidor – Inexistência de insurgência – Admissão da incidência do Código do

Ementa:
Telefonia – Ação dirigida a três rés – Reconhecimento da legitimidade de parte de todas as requeridas - Parte dispositiva não esclarece eventual responsabilidade, resumindo-se ao reconhecimento da abusividade de cláusula contratual – Eventual nulidade afastada.
Admitida a incidência do Código do Consumidor – Inexistência de insurgência – Admissão da incidência do Código do Consumidor.
Fidelização – Resolução Anatel – Estabelecimento de duas hipóteses – Consumidor pessoa física, prazo de doze meses - Pessoa jurídica -Aceitação de prazo superior.
Empresa contratou tendo conhecimento do prazo - Inexistência de fato a indicar a não aceitação – Possibilidade de contratação com outras empresas do ramo - Cláusula não abusiva.
Apelo provido – Fixação de honorários a todos os Procuradores que atuaram no caso – Incidência do artigo 85, do Código de Processo Civil - Determinação ex officio. Apelo provido.